Tribunal: TJBA
Processo: 0531708-66.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531708-66.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Benjamin Jose Pereira e Silva e outros (3)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.002 DO STF, POR FORÇA DE NORMA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA.
DISTINGUISHING

INSUBSISTENTE. ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE QUE NÃO PREVÊ EXCEÇÃO. O JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES, BASTANDO QUE EXPONHA COM CLAREZA OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PARA EMBASAR A DECISÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC.
REJEIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de
nº
0502224-08.2017.805.0141
,
em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e como Embargad
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA

BAHIA,
assistindo

Juliana Sou
za Rocha,

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração,

nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça